Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-94.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000426-94.2022.8.11.9005
Impetrante: MARCIELI DE MAGALHAES
Impetrado: MM JUIZ JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIADA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCIELI DE MAGALHAES em face da decisão prolatada pelo MM JUIZ JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIADA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o 1029551-87.2021.8.11.0002.
Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 1029551-87.2021.8.11.0002. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Assim é porque analisando o processo n.o 1029551-87.2021.8.11.0002, verifica-se que o Impetrado determinou a intimação do Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar a situação de hipossuficiência nos autos.
Contudo, o impetrante deixou transcorrer in albis, conforme certidão ID 85036647.
Portanto, considerando que a manifestação realizada após intimação para comprovar hipossuficiência ou realizar preparo não fora devidamente atendido é evidente que faltou ao recurso a condição de admissibilidade mínima no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, nos termos do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, fato que sinaliza a inexistência do primeiro requisito da medida liminar vindicada – fumus boni iuris.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA